Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento de Sentença. Vencimentos, Remunerações e Proventos de Aposentadoria. Impenhorabilidade. Proteção ao Consumidor. Assimetria Financeira e Econômica entre Pessoa Jurídica e Pessoa Natural. Penhora Eletrônica. Impossibilidade. Recurso Conhecido e Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, nas contas da Agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de valores na conta salário da Agravante sobre os seus proventos de aposentadoria, diante da penhora eletrônica deferida via BACENJUD pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
4. A tutela do microssistema da legislação de proteção ao consumidor visa equilibrar a relação entre as partes diante da manifesta assimetria financeira e econômica entre pessoa jurídica e pessoa natural, situação bem distinta da que é albergada nos reiterados acórdãos em que se discute penhora pleiteada por pessoas naturais em face umas das outras.
5. Revisando meu posicionamento, entendo que, em casos que envolvam pessoa física e pessoa natural, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
6. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 421 e 422, 833; CDC, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 14/02/2022.